Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. AGRAVANTE PRESO NA PDF I. PRETENSÃO DEDUZIDA PELA IRMÃ CORRÉ. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de visita de familiares não constitui garantia absoluta e irrestrita do preso. Com efeito, tal direito pode ser mitigado, segundo as circunstâncias do caso concreto.
2. O artigo 5o da Portaria VEP/DF n. 8/2016 veda a visitação de detento por pessoa que figure como corré na ação penal em razão da qual esteja ele recolhido no sistema prisional
3. Recurso de agravo em execução penal conhecido e desprovido.